Tribunal: TJPA
Processo: 0801705-62.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801705-62.2021.8.14.0013

APELANTE: ELDON SAMPAIO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, I DO CPB.
1. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDENAÇÃO E A DENÚNCIA DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO.
Constata-se nos autos que

não há, qualquer julgamento extra petita, já que a denúncia foi julgada parcialmente procedente condenando-o em uma das capitulações legais expostas na denúncia, qual seja o art. 129, §9º do CPB. Com efeito, consabido que uma vez presentes na inicial acusatória os fatos imputados ao acusado, é deles que este se defende.
Ademais, há que ressaltar a aplicação do princípio
Pas de Nullité Sans Grief,
segundo o qual a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte, o que não se vislumbra no presente caso. 2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Conforme o relatado nos autos a vítima, expôs de maneira detalhada como ocorreram os fatos, existindo provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva imputada ao réu, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima, de maneira que deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos. Também não há como se falar em culpa na ação do ora apelante, posto que agiu com dolo, tendo a vontade livre e consciente de agredir a ofendida.
3.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
ELDON SAMPAIO FREITAS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Capanema, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no
artigo 129, § 9º do Código Penal (lesão corporal no âmbito das relações domésticas).

Narra a denúncia:

“Extrai-se dos autos que
no dia 31.08.2021, por volta das 21h30min, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado ELDON SAMPAIO FREITAS arremessou um pedaço de concreto na vítima MARIA FERNANDA RIBEIRO MONNERAT, sua enteada, causando-lhe as lesões descritas no boletim médico acostado aos autos do APF.

Narra o IPL que Eldon possui personalidade agressiva e que por diversas vezes agrediu a genitora da vítima, sua companheira.

Em virtude de fortes discussões, Eldon alimentou uma relação de animosidade com a sua enteada Maria Fernanda, inclusive chegando a ameaçá-la de morte, o que implicou na concessão de medidas protetivas em seu desfavor.

Apesar disso, Eldon continuou mantendo relação amorosa com a genitora da vítima, e, estando visivelmente embriagado no dia dos fatos, foi visitá-la, em patente descumprimento da decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara Criminal, pois deveria manter-se distante de Maria Fernanda.

A vítima saiu da casa para buscar o cachorro da família, momento em que visualizou Eldon saindo de dentro de sua casa. Assim, abordou Eldon e disse-lhe que não poderia entrar na residência.

O Denunciado, por outro lado, passou a ofender a vítima, chamando-a de “Vagabunda! Puta! Safada!” (textuais) e iniciou uma forte discussão com a enteada.

A vítima arremessou uma pequena pedra em direção ao agressor, e este, por sua vez, utilizou um pedaço de concreto para atingir a cabeça da enteada, vindo a lesioná-la.

A polícia militar foi acionada e, constatando que Maria Fernanda apresentava um corte na cabeça, encaminhou a vítima à UPA de Capanema. Em seguida, a guarnição empreendeu diligências em procura do agressor, de modo que conseguiram localizá-lo logo após a consumação do crime.

Perante autoridade policial, o Eldon afirmou que não sabia que sua enteada estava no local. Quando questionado, admitiu que discutiu com a enteada e no calor da emoção, no intuito de revidar o primeiro arremesso, admitiu que também atirou uma pedra contra Maria Fernanda, arremessando-a por cima do muro, de modo a atingir a vítima. Alegou, todavia, que não possuía a intenção inicial de agredir a enteada naquela oportunidade.”

A denúncia foi recebida em 30.09.2021 (ID 11643550).

Em

razões recursais
(ID
11643648), a defesa requer a nulidade da sentença, para que o réu seja absolvido do crime do art. 129, §9º do CPB (lesão corporal)
ante a falta de correlação entre a condenação e a denúncia da acusação, pois na sentença
considerou o dolo eventual e não o dolo direto
.
; A absolvição do réu por ausência de comprovação de ter agido como dolo direto; A desclassificação do tipo penal para lesão corporal na forma culposa ou a redução da pena base para o mínimo legal.

Em

contrarrazões
,

(ID 11643652), o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa do apelante Eldon Sampaio Freitas requer a nulidade da sentença para que o réu seja absolvido do crime do art. 129, §9º do CPB (lesão corporal)
ante a falta de correlação entre a condenação e a denúncia da acusação, pois na sentença
considerou o dolo eventual e não o dolo direto
.

Segundo a denúncia
no dia 31.08.2021, por volta das 21h30min, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado ELDON SAMPAIO FREITAS arremessou um pedaço de concreto na vítima MARIA FERNANDA RIBEIRO MONNERAT, sua enteada, causando-lhe as lesões descritas no boletim médico acostado aos autos do APF, mesmo a vítima possuindo medidas protetivas contra o apelante. Requereu a acusação a condenação do denunciado nas sanções punitivas do art. 129, §9º do CPB c/c art. 7º, inciso I e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

O juízo a quo fundamentou da seguinte forma seu entendimento de que o acusado praticou a conduta delituosa prevista no art. 129, §9º, do CPB:

“(...)
A doutrina define o crime como sendo o fato típico, ilícito e culpável, vale dizer, para que exista o crime basta que haja uma conduta que se amolde à previsão da legislação penal, que tal conduta seja contrária ao direito, devendo ainda ser culpável o autor da citada ação/omissão.

Pois bem, as narrativas são convergentes no sentido de apontar o acusado ELDON SAMPAIO FREITAS como executor da conduta de ofender a integridade corporal da vítima, o que se extrai dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, nos termos a seguir alinhados

Os policiais FÁBIO SARMENTO CORREA e ADRIELE SOUZA FREITAS declararam que foram acionados via NIOP com a informação de uma pessoa havia sido lesionada com uma “pedrada” e, chegando ao local, se deparou com a vítima lesionada, tendo a conduzido à UPA e, ato contínuo, colhido as características do agressor. Após diligências, lograram localizar o acusado, tendo o levado até a Unidade de Pronto Atendimento onde a ofendida se encontrava, ocasião em que esta o reconheceu como agressor, procedendo-se, então, à sua condução para a Delegacia.

O militar FRANCISCO MARLON DE SOUSA relatou que não recorda do fato em julgamento.

O acusado ELDON SAMPAIO FREITAS, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva.

Coligidas as provas, quais sejam, depoimentos testemunhais e o boletim médico, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório pela prática da conduta típica descrita no art. 129, §9º, do CP, tipo penal que traz em seu bojo a seguinte redação:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A materialidade restou direta e satisfatoriamente comprovada pelo boletim médico acostado, nos termos do art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06:

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

[...]

§3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Frise-se que o requisito da materialidade ainda restou patentemente demonstrado pelos depoimentos prestados, inexistindo espaço para arguição de nulidade pela ausência de laudo técnico específico de corpo de delito.

(...)

Dessarte, se encontram patentemente preenchidos os requisitos de autoria e materialidade delitivas, subsidiando, assim, o necessário édito condenatório pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. Não há falar em lesão culposa, vez que o acusado, ao lançar um pedaço de concreto sobre o muro, sabendo que a ofendida caminhava em sua direção, assumiu o risco de ofender a integridade física da referida vítima, havendo dolo, ao menos, eventual.
(...)”

Nesse contexto, deve-se esclarecer que, o conteúdo normativo do Princípio da Correlação perpassa pela consideração de que, no Processo Penal, a sentença deve guardar ampla congruência com o fato delituoso descrito na denúncia, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido - v.g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça acusatória -, nem tampouco ultra petita, leia-se, além do pedido - por exemplo, reconhecendo qualificadora não imputada ao acusado, sob pena de evidente afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema acusatório.

Nesse ponto, no processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa. Estabelecida a premissa teórica necessária, consigno que a inicial acusatória imputou ao apelante ter praticado lesão corporal contra a vítima, por ter lhe arremessado um pedaço de concreto que atingiram sua cabeça e causou-lhe um ferimento na região.

Analisando a sentença condenatória, depreende-se da fundamentação exposta pelo magistrado, quanto ao pedido da defesa de reconhecimento de lesão corporal culposa, foi discorrido que o réu Eldon ao arremessar a pedra contra a sua enteada “
assumiu o risco de ofender a integridade física da referida vítima, havendo dolo, ao menos, eventual.”

Logo, a condenação do réu recai sob a configuração de dolo direto.

Não há, portanto, qualquer julgamento extra petita, já que a denúncia foi julgada parcialmente procedente condenando-o em uma das capitulações legais expostas na denúncia, qual seja o art. 129, §9º do CPB.

Com efeito, consabido que uma vez presentes na inicial acusatória os fatos imputados ao acusado, é deles que este se defende.

Ademais, há que ressaltar a aplicação do princípio
Pas de Nullité Sans Grief,
segundo o qual a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte, o que não se vislumbra no presente caso.

A Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido, emitiu o mesmo entendimento em seu parecer:

“Após analisar os autos em epígrafe, constatamos que inexiste violação ao Princípio da Correlação, pois a sentença condenou o apelante pela prática do fato descrito na exordial acusatória, respeitando, por sua vez, os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Nessa esteira, entendemos que o juiz sentenciante se debruçou no conteúdo probante, mais precisamente na autoria e materialidade, o que por si só, afasta qualquer prejuízo ao apelante.

Deste modo, na presente via não há como acolher o pleito em questão, porquanto inexistiu infringência ao princípio pas de nullité sans grief, nos termos do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo (ineficaz), se dele, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, ou seja, não há que se falar em ineficácia do ato ou do processo se não houver prejuízo.”

Vê-se que a sentença condenatória encontra-se perfeitamente fundamentada, dentro dos ditames legais,
não havendo, portanto, qualquer prejuízo ou violação aos princípios e garantias constitucionais
.

Assim, constatado que o réu não foi surpreendido pela condenação em delito diverso do descrito na denúncia, não há que se falar em prejuízo, pois sabia das acusações que lhe pesava. De outra ponta, estando o tipo penal perfeitamente correlato aos fatos apurados durante a instrução processual, não há motivos para absolvição do réu no tocante ao crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a Defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, pelas provas produzidas em juízo, restou evidente que o apelante não tinha o dolo de atingir a vítima

Verifica-se que a
materialidade
do crime de lesão corporal está comprovada por meio de boletim médico (ID: 11643527, pg. 8) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual.

Desta forma, restou plenamente configurada nos autos a materialidade do crime de lesão corporal.

A autoria delitiva evidenciou-se pelos depoimentos das testemunhas
FÁBIO SARMENTO CORREA e ADRIELE SOUZA FREITAS declararam que foram acionados via NIOP com a informação de uma pessoa havia sido lesionada com uma “pedrada” e, chegando ao local, se deparou com a vítima lesionada, tendo a conduzido à UPA e, ato contínuo, colhido as características do agressor. Após diligências, lograram localizar o acusado, tendo o levado até a Unidade de Pronto Atendimento onde a ofendida se encontrava, ocasião em que esta o reconheceu como agressor, procedendo-se, então, à sua condução para a Delegacia.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva.

A vítima, relatou na delegacia, entre outras coisas, que seu ex-padrasto ELDON SAMPAIO FREITAS que ainda se relacionava ocasionalmente com a sua mãe mas que não moravam mais juntos. No dia dos fatos, ELDON foi até sua residência notavelmente embriagado, a vítima saiu para pegar seu cachorro e ao retornar se deparou com o acusado conversando com sua mãe. A depoente foi até o apelante avisar que ele não poderia entrar na casa pois a vítima havia solicitado medidas protetivas contra o mesmo devido a agressões e ameaças anteriores por parte deu seu padrasto, relatando que inclusive ELDON já havia agredido a sua genitora diversas vezes durante o relacionamento sofrido das mesmas agressões. Ao dizer que o réu não poderia entrar em sua casa, este começou a lhe ofender de “VAGABUNDA, PUTA, SAFADA”, nesse momento a depoente jogou em direção de ELDON uma pedra pequena, em seguida este pegou um pedaço de concreto e atingiu a cabeça da declarante. (ID. 11643526 – pág. 08)

Logo, conforme o relatado nos autos a vítima, expôs de maneira detalhada como ocorreram os fatos, existindo provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva imputada ao réu, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima, de maneira que deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ementa:
APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NA MEDIDA EM QUE DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM A IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS RELATOS TESTEMUNHAIS É SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - O QUE, À EVIDÊNCIA, É O CASO DOS AUTOS. APENAMENTO. EXASPERAÇÃO CORRETAMENTE LEVADA A EFEITO CONSIDERANDO OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO - QUE OSTENTA MAIS DE UM CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - E AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO DELITO, JÁ QUE O RÉU ARROMBOU A JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA COMETER AS AGRESSÕES. APELO IMPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50000756520158210131, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 28-07-2022)

Quanto a desclassificação para o tipo culposos sob a alegação de que o crime de lesão carece de dolo, por não ter o réu a intenção de lesioná-la, carece de total fundamento a medida que a vítima Maria Fernanda foi enfática ao apontar o réu como autor consciente da pedrada contra a vítima, não havendo que se falar em culpa.

Nessa acepção, coaduna a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL E 7º, I, DA LEI 11.340/06.

1. DA
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO HÁ COMO SE FALAR EM CULPA NA AÇÃO DO ORA APELANTE, POSTO QUE AGIU COM DOLO, TENDO A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE AGREDIR A OFENDIDA
. A MATERIALIDADE E AUTORIA, RESTARAM PROVADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, O QUAL ATESTA A OCORRÊNCIA DE FERIMENTO CORTO CONTUSO SUTURADO EM CINCO CENTÍMETROS NA REGIÃO DA FRONTE DA CABEÇA (TESTA), BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO, A QUAL AFIRMA QUE FOI AGREDIDA PELO APELANTE EM RAZÃO DO MESMO NÃO ACEITAR A SEPARAÇÃO DO CASAL, FICANDO AINDA DOIS MESES PARA SE RECUPERAR DAS LESÕES QUE SOFREU.

2. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. O APELANTE EM JUÍZO NEGOU A PRÁTICA DA CONDUTA DELITUOSA, ALEGANDO APENAS QUE FERIU A VÍTIMA CULPOSAMENTE, NEGANDO O DOLO DA CONDUTA TÍPICA, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala

das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2019.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

(2019.00640806-35, 200.843, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-02-21)

Dessa forma, não há como se falar em culpa na ação do ora apelante, posto que agiu com dolo, tendo a vontade livre e consciente de agredir a ofendida.

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo art. 129, §9º do CPB.

Subsidiariamente pleiteia a defesa pela diminuição da pena base, pois não concorda com a fundamentação do magistrado.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro (Lesão corporal – violência doméstica), à PENA DEFINITIVA DE
01
(UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, considerando nesta fase como circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, personalidade, motivos de crime, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, verifico que a
culpabilidade
encontra-se comprovada, pois nada justifica a intensa agressividade do réu em desfavor da vítima, sua enteada, ultrapassando os limites da razoabilidade ao jogar um pedaço de concreto sob a sua cabeça, mesmo havendo medidas protetivas decretadas contra si em relação à vítima.

Segundo consta nos autos a
personalidade
do réu é descrita como pessoa violenta em suas relações.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, eis que o apelante agiu compelido
por ter sido questionado sua presença no local dos fatos.

As circunstâncias, in casu, ultrapassam às ordinárias, tendo em vista que o réu estava sob efeito de álcool, demonstrando maior reprovabilidade.

As Consequências do crime
, refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. A consequência ordinária é a lesão corporal sofrida, não podendo ser valorada como circunstância judicial negativa, sob pena de bis in idem.”

Quanto ao
comportamento da vítima
, conforme a Súmula 18 do TJPA, deve sempre ser considerada circunstância neutra.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer que duas circunstâncias judiciais militam em favor apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado,
devendo a mesma permanecer no quantum de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, ou seja, em 01 (ano) acima do mínimo legal,
conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão espontânea o magistrado reduziu a pena em 03 meses.

Já na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser mantida em
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Eldon Sampaio Freitas, porém
nego-lhe

provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 10/05/2023